Tribunal: TJDFT
Processo: 0742217-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SNIPER PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. INDEFERIMENTO. CARÁTER COMPLEMENTAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Considerando a fase ainda de implantação do SNIPER e também o fato de que não esgotadas as diligências para localização de bens a serem penhorados, correto o indeferimento de pesquisa ao sistema SNIPER.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.